Tribunal: TCU
Processo: 006.318/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1277/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 006.318/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andressa da Silva Arantes (CPF XXX.106.337-XX); Camila Souza das Chagas Nogueira (CPF XXX.131.197-XX); Eduardo Ribeiro de Souza (CPF XXX.607.547-XX); Jose Carlos Antonio de Campos (CPF XXX.517.137-XX); Leandro Benevides Alves (CPF XXX.112.197-XX); Livian de Souza Costa (CPF XXX.438.557-XX); Michelle Leite do Nascimento (CPF XXX.573.807-XX); Viviane Amado Ferreira (CPF XXX.744.507-XX) e Willian Alves de Oliveira (CPF XXX.196.607-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.